Tribunal: TJBA
Processo: 8108679-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8108679-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GENIVALDO RODRIGUES DE SA JUNIOR

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DEMISSÃO DO APELANTE – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA – VOTO QUE SE PAUTA NA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – PLEITO RECURSAL QUE SE FIXA EM DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE DA PENA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS -
EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação
em face de sentença proferida em ação ordinária que julgou
im
procedentes os pleitos formulados pela parte autora, policia
l
militar,
expulso da corporação após processo administrativo.

2. Conforme
restou fixado no acórdão guerreado,
a ação em nenhum momento ataca o processo administrativo e seu desenrolar, restando garantida ao
apelante
a ampla defesa e o contraditório, se voltando o recurso apenas em face da desproporcionalidade e falta de razoabilidade da decisão.

3.
N
o que se refere a alegação “contradição/omissão” quanto ao a
rt. 46, § 5º, da Constituição do Estado da Bahi
a, o voto claramente estabelece a independência da instância administrativa e a judicial, bem assim que foi garantida ao embargante a ampla defesa e contraditório, tendo sido o referido texto citado apenas em acréscimo, por já ter tido resultado o processo judicial criminal.

4. Também não houve a alegada omissão a respeito da
s
prova
s
técnica,
pericial e testemunhal
dos autos,
tendo o acórdão esclarecido que o processo administrativo seguiu todo o rito específico, assegurando todos os meios de defesa necessários,
se voltando o recurso apenas em face da desproporcionalidade e falta de razoabilidade da decisão.

5.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108679-66.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GENIVALDO RODRIGUES DE SA JUNIOR
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.